Tribunal: TJSP
Processo: 2269747-58.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de Drogas (art.33, "caput" Lei 11.343/06) – Impetração objetivando a revogação da prisão preventiva, ainda que com imposição de medidas cautelares – Impossibilidade – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Decisão suficientemente fundamentada – Medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, se mostram insuficientes no caso –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de Drogas (art.33, "caput" Lei 11.343/06) – Impetração objetivando a revogação da prisão preventiva, ainda que com imposição de medidas cautelares – Impossibilidade – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Decisão suficientemente fundamentada – Medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, se mostram insuficientes no caso – Condições pessoais favoráveis que, por si só, não afastam a necessidade do cárcere – Descabida a alegação de que a paciente fará jus a uma série de benefícios, caso seja condenada – Raciocínio que se revela indesejável exercício de futurologia – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.